Tribunal: TJPA
Processo: 0819169-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819169-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CLOVIS DE SOUZA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819169-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RURÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E ANTÔNIO JOSÉ VASCONCELOS DA ROSA FILHO - OAB/PA 39.015

AGRAVADO: CLÓVIS DE SOUZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: PLINIO TSUJI BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. SERVIÇO ESSENCIAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que concedeu tutela de urgência em favor de CLÓVIS DE SOUZA SANTANA, determinando a realização de obras de extensão de rede elétrica em área rural no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. A agravante alegou inviabilidade técnica e necessidade de dilação de prazo, requerendo efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dilação do prazo de 10 dias fixado na decisão agravada para cumprimento da obrigação de fazer consistente na extensão da rede elétrica a imóvel rural, em razão das alegações técnicas e operacionais apresentadas pela concessionária agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica é qualificado como serviço essencial, contínuo e de execução obrigatória pelas concessionárias, nos termos do art. 22 do CDC, impondo-se o cumprimento das obrigações e a reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.

O Decreto n. 11.628/2023 estabelece prazo limite até 31/12/2026 para a aplicação dos recursos do Programa Luz para Todos, o que reforça a necessidade de celeridade na implementação do serviço em áreas rurais.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece a responsabilidade da concessionária pela implementação da rede elétrica no âmbito do programa Luz para Todos, ainda que envolva áreas de difícil acesso, sendo descabida a transferência de entraves operacionais ao consumidor.

6.

A agravante não nega sua responsabilidade, mas alega necessidade de prazo razoável para execução das obras, diante das etapas técnicas complexas e das condições geográficas.

7.

Diante do princípio da razoabilidade e do equilíbrio entre o direito do consumidor e a viabilidade técnica da execução, mostra-se adequado dilatar o prazo inicialmente fixado de 10 para 30 dias, improrrogáveis, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, inclusive a multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica é responsável pela execução da extensão da rede elétrica em áreas rurais no âmbito do Programa Luz para Todos, mesmo diante de dificuldades operacionais.

2.

A fixação do prazo para cumprimento da obrigação deve observar o princípio da razoabilidade, podendo ser ajustado diante de justificativas técnicas idôneas, sem prejuízo da eficácia da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 22; Decreto n. 11.628/2023, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0006164-39.2013.8.14.0008, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.06.2020

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819169-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RURÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E ANTÔNIO JOSÉ VASCONCELOS DA ROSA FILHO - OAB/PA 39.015

AGRAVADO: CLÓVIS DE SOUZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: PLINIO TSUJI BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de

Rurópolis-Pará, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido por
CLÓVIS DE SOUZA SANTANA
conforme visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Obra de grande porte que impede a extensão da Rede de Energia;

b.

Impossibilidade de cumprir a liminar em 10(dez) dias;

c.

Obra de expansão de sistema elétrico que tecnicamente distinta de ligação simples e

d.

Área rural e estudos de viabilidade técnica que exigem dilação de prazo para cumprimento da ordem liminar e suspensão da astreintes.

Ao final, requer:

a.

Concessão do efeito suspensivo e

b.

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

29866814).

À minha relatoria em 10/09/2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo negado.( Pje ID 29915904).

Recurso de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ. (
Pje ID 30513892).

Contrarrazões

ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas.( PJe ID

30040101).

Contrarrazões

ao Recurso de Agravo

Interno não apresentadas.( PJe ID 32997019).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0819169-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: RURÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358 E ANTÔNIO JOSÉ VASCONCELOS DA ROSA FILHO - OAB/PA 39.015

AGRAVADO: CLÓVIS DE SOUZA SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA: PLINIO TSUJI BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os seguintes ditames legais:

Artigo 22 do CDC:

Art. 22
. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Artigo 5º, § 2º do Decreto n. 11.628/2023:

Art. 5º
Os recursos necessários para o custeio do Programa Luz para Todos serão provenientes:

§ 2º
Os contratos firmados no âmbito do Programa Luz para Todos para atender a população do meio rural terão o prazo de aplicação de recursos financeiros limitado a 31 de dezembro de 2026 e o de encerramento de crédito limitado a 31 de dezembro de 2027.

À vista disso, o fornecimento de energia elétrica, que implica a instalação e extensão da rede às áreas rurais, predicado está como essencial e de ordem contínua, onde a recalcitrância interpretada é como falha na prestação de serviço.

Quando se trata de área rural, como ocorre no caso concreto, a execução desse serviço essencial, compreendendo

extensão da rede de energia a lugares de difícil acesso, deve ser feito o quanto antes dado o prazo de aplicação de recursos financeiros estar limitado ao final deste ano(31.12.2026).

Logo, as dificuldades delineadas por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ
ao cumprimento da decisão objurgada:

a.

Necessidade de obras para ligação nova de energia em área rural;

b.

Extensão da rede de energia elétrica em 3.500 metros;

c.

Instalação dirigida à área rural afastada com entrada de 10 km adentro;

d.

Execução dependente de calendário factível e

e.

Existência de janelas temporais distintas como, por exemplo, engenharia e topografia a definição de traçado e do transformador, aquisição e transporte de materiais de grande porte, eventuais tratativas de servidão com vizinhos, abertura de frentes de obra civil, montagem eletromecânica, comissionamento e energização com Centro de Operação

Devem ser suportadas pela Agravante que, em semelhante matéria, já foi objeto de decisão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ANALISADAS CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO E REJEITADAS – MÉRITO: PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PROCEDÊNCIA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 223/03 DA ANEEL – DEMORA DEMASIADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-A presente demanda diz respeito à pedido de ligação de energia elétrica em razão da implementação do programa “LUZ PARA TODOS”, de modo que a legitimidade passiva da concessionária apelante e a competência da justiça estadual se impõem, porquanto à recorrente é atribuída a execução do mencionado programa, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário entre a Centrais Elétricas do Para S/A e a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, tampouco, em legitimidade passiva da União ou do Estado para figurar na lide.

2-Nesse sentido, a matéria atinente ao programa “Luz para Todos” envolve inequívoca responsabilidade da empresa concessionária em efetivar a implementação de energia na propriedade do autor, nos termos do Decreto n.

4.873/03, da Lei n. 10.438/2002 e da Resolução n.223/03 da ANEEL.

3- In casu, importante ressaltar que, no momento em que o autor, ora apelado, solicitou sua inscrição no programa e a consequente instalação de sua unidade consumidora (ID Nº. 107448), a própria concessionária não negou sua responsabilidade pela instalação da energia elétrica, tendo informado, segundo o consumidor, que o prazo para conclusão do serviço seria de 90 (noventa) dias para a construção da obra necessária ao atendimento solicitado, não tendo a apelante se desincumbido de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.-

4- Assim, restou comprovado que o autor, ora apelado, efetuou pedido administrativo de ligação de energia elétrica, conforme os documentos juntados, os quais não foram impugnados especificamente pela empresa apelante, que sequer procedeu com o atendimento solicitado.

5- Ressalte-se que o protocolo de solicitação (ID Nº.1074548) data de 08/05/2012, ou seja, houve demasiada demora no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, provocado pela omissão e descaso da empresa apelante para com a parte consumidora, restando sim, configurada, portanto, omissão na prestação de serviço essencial.

6-Por outro lado, eventuais obstáculos e entraves, para a concretização do Projeto “Luz para Todos”, assumido junto ao Poder Público, não podem ser transferidos ou suportados pelo consumidor, e sim, pela Concessionária, através do risco da atividade econômica desempenhada. É dever da Concessionária, que detém o monopólio da prestação de serviços, ter o controle e ação sobre os locais ainda não abastecidos pelo fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, e, desta forma, verifica-se que não se fez comprovação nos autos, até a presente data, sobre providências efetivas por parte da empresa para instalação/execução do serviço.

7-Por fim, oportuno salientar que a energia elétrica propicia, para muito além da iluminação, a realização das atividades mais básicas e essenciais do dia a dia, tais como a preservação de alimentos, a comunicação, a utilização de eletrodomésticos e eletro portáteis, ou mesmo um simples banho com água quente, sendo considerada pelo art. 10 da Lei nº. 7.783/1989 como serviço essencial
.

8-Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006164 39.2013.8.14.0008 –
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/06/2020 ) Destaquei.

Todavia,

forte na razoabilidade necessária e no balanço entre a moldura fática apresentada pela Concessionária de Energia Elétrica vs direito do Agravado, compreendo que o prazo de 10(dez) dias se mostra apertado, que deverá ser de 30(trinta) dias, improrrogável, mantendo-se a astreintes indicada na objurgada.

Ou seja, da decisão combatida, apenas se altera o prazo de cumprimento da ordem judicial que sai de 10(dez) para 30(trinta) dias, improrrogável, a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e dou parcial provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento, apenas e tão somente, para alterar o prazo de cumprimento da Interlocutória combatida de 10(dez) para 30(trinta)m dias, improrrogável,

mantendo-se seus demais termos irretocáveis conforme fundamentação esposada.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/02/2026